Tribunal: TJDFT
Processo: 0732451-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. inventário. alienação antecipada de imóvel. anterior à partilha. discordância de herdeiro. esboço de partilha. DIMENSÃO DO ESPÓLIO. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A alienação antecipada de bens antes da partilha do espólio somente será admitida em situações excepcionais, quando mostrar-se mais benéfica para os herdeiros (art. 619, inciso I, do Código de Processo Civil). 1. 1. Na espécie, ainda há dúvida sobre o valor do imóvel e um dos herdeiros manifestou sua discordância com a venda antecipada do bem, que constitui quase a totalidade dos bens a partilhar.
2. A realização de providências imprescindíveis para se firmar a dimensão do espólio impede, por hora, que o inventariante elabore o esboço de partilha.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.